Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-49.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009088-49.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARILDO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 055.148.931-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ - CPF: 047.036.451-30 (APELANTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), ADRIANO LEME DOS SANTOS - CPF: 030.162.881-50 (APELANTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.411.761-18 (ASSISTENTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 076.554.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAILTON RODRIGUES MACEDO - CPF: 031.001.321-65 (VÍTIMA), VALDIVINO CORREIA - CPF: 208.027.651-49 (VÍTIMA), ROSENEIDE APARECIDA MALAGUTI - CPF: 018.258.658-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO LEME DOS SANTOS - CPF: 030.162.881-50 (APELADO), AMARILDO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 055.148.931-62 (APELADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ - CPF: 047.036.451-30 (APELADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E V, E §2.o-A, INC. I, POR TRÊS VEZES, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/1990, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO CONFIRMADOS PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – REPRODUÇÃO DO ATO POR UMA DAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE OFICIARAM NO FLAGRANTE – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS RÉUS E DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO MENOR INFRATOR – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE APONTAM OS RÉUS COMO EFETIVOS EXECUTORES DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – ESCORREITA A INCURSÃO NAS PENAS DO CRIME DE ROUBO –
3.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR A IDADE DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COM FÉ PÚBLICA INDICANDO A INIMPUTABILIDADE – OBSERVÂNCIA À SÚM. 74 DO STJ – CRIME FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚM. 500 DO STJ –
RECURSO MINISTERIAL
–
4.
VINDICADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 157, §2.o, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA – MAJORANTE EVIDENCIADA – ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – ELEVAÇÃO EM DOIS TERÇOS DERIVADA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS – DESPICIENDO, NO CASO CONCRETO, O AUMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA – SUFICIÊNCIA DO
QUANTUM
DE PENA PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO ILÍCITO –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS RÉUS.

1.

Deve ser desprovido o pedido de absolvição do crime de roubo deduzido com base na alegada falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos acusados restaram amplamente demonstradas por meio dos reconhecimentos fotográfico e pessoal promovidos pelas vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por elas em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante, sem descurar que, além de terem sido surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da
res furtivae
, os próprios réus confessaram a prática delitiva da delegacia e foram implicados pelas declarações extrajudiciais do adolescente envolvido.

2.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que os acusados concorreram ativamente para a execução da subtração patrimonial propriamente dita, utilizando-se de violência e de grave ameaça contra as vítimas, não há o que se falar em desclassificação das condutas para o delito de receptação.

3.

No que concerne ao crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade da vítima, podendo ser realizada a partir de outros documentos oficiais, dotados de fé pública, tais como o Boletim de Ocorrência e o Termo de Qualificação firmado pelas autoridades policial ou judicial; sendo de se pontuar que, por se tratar de delito formal, a configuração da infração penal independe de prova quanto à efetiva corrupção do menor.

4.

Considerando que os depoimentos das vítimas são uníssonos e corroborados entre si no sentido de que, durante a execução delitiva, os infratores se apossaram de uma faca de cozinha existente na residência para ameaçá-las, impõe-se reconhecer que incide, na hipótese, a majorante relativa ao emprego de arma branca, a qual, todavia, não deve surtir efeito sobre o
quantum
de aumento nas terceiras fases dosimétricas, diante das peculiaridades do caso concreto e porque a elevação derivada da majorante do emprego de arma de fogo,
in casu
, mostra-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do ilícito, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6.

Recursos de apelação defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso de apelação ministerial conhecido e parcialmente provido, sem reflexos sobre as penas finais dos condenados.

APELANTES:

AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR

JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ

ADRIANO LEME DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR

JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ

ADRIANO LEME DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
,
ADRIANO LEME DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1009088-49.2020.8.11.0006, que
condenou

o
primeiro réu
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, bem como
condenou
o
segundo
e o
terceiro réus
à idêntica pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
; cumprindo frisar que,
nos três casos
, foi fixado o regime inicial
fechado
para o cumprimento das sanções e o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, todos na forma do art. 70 do Código Penal
, sem descurar que os sentenciados foram
absolvidos
do delito previsto no
art. 15 da Lei n.o 10.826/2003
.

Nas razões recursais vistas no ID 113032615, o apelante
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
pretende a
absolvição
dos crimes pelos quais restou condenado, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, na intelecção defensiva, as provas dos autos seriam insuficientes para atestar a sua autoria pelo crime de roubo e a menoridade do adolescente infrator envolvido na empreitada; ao que acrescenta o pedido subsidiário de
desclassificação
dos delitos patrimoniais para o crime de
receptação
e, por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Já nas razões recursais coligidas no ID 113032618, o apelante
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
vindica a
absolvição

dos crimes de roubo e de corrupção de menores, com arrimo no
art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que as provas angariadas ao feito não são bastantes para demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais, bem assim consigna o
prequestionamento
da controvérsia
sub judice
.

Por seu turno, nas razões recursais registradas no ID 113032643, o apelante
ADRIANO LEME DOS SANTOS
reclama a
desclassificação

dos crimes de roubo para o delito de
receptação
e,
cumulativamente
, pleiteia a
absolvição
da infração penal prevista no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, ante a alardeada ausência de documentos hábeis a atestar a menoridade do adolescente envolvido no evento ilícito. Por derradeiro,
prequestiona
os dispositivos de lei por ele invocados na apelação.

Nas razões recursais disponíveis no ID 113032614, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende o reconhecimento e a aplicação da
majorante

de pena
prevista no
art. 157, §2.o, inciso VII, do Código Penal
, alegando que o emprego de arma branca nos crimes de roubo restou satisfatoriamente comprovado nos autos, ao que agrega o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões anexadas no ID 113032616, ID 113032630, ID 113032642, ID 113032624 e ID 113032646, o
Parquet
e a defesa rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem o desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 118654494, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 28/11/2020, por volta das 12h30min, na propriedade rural localizada na Vila das Piraputangas, Recanto Pulmam, na Comarca de Cáceres/MT, os réus
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, vulgo
“GALEGO”
, e
ADRIANO LEME DOS SANTOS
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável
P. H. C. de O.
e mais dois adolescentes não identificados, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida através do emprego de armas de fogo e de arma branca, subtraíram para si ou para outrem 02 (duas) caminhonetes da marca
Chevrolet
, modelo S10, de cor branca; 03 (três) celulares da marca
Samsung
; joias; relógios de pulso; ferramentas; sacos de cimento; 01 (uma) bateria da marca Bosch e diversos outros itens pertencentes às vítimas
Anailton Rodrigues Macedo
,
Valdivino Correia
e
Roseneide Aparecida Malaguti
, as duas últimas com 60 (sessenta) anos de idade à época do fato (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar descritas alhures, os réus
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, vulgo
“GALEGO”
, e
ADRIANO LEME DOS SANTOS
, agindo em concurso e na companhia do menor
P. H. C. de O.
, com consciência e vontade, efetuaram um disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências (
Fato 02
).

Outrossim, a preambular pontua que, em idênticas circunstâncias de tempo e de local já discriminadas, os réus
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, vulgo
“GALEGO”
, e
ADRIANO LEME DOS SANTOS
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
P. H. C. de O.
, com 17 (dezessete) anos de idade à época, praticando com ele ou induzindo-o a praticar infrações penais consistentes em roubo majorado e disparo de arma de fogo (
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, as vítimas se encontravam em sua residência quando foram surpreendidas pelos denunciados e seus comparsas, 03 (três) dos quais portavam armas de fogo, com as quais abordaram e renderam o ofendido
Valdivino Correia
, antes de o conduzirem para o interior da casa situada na propriedade, onde notaram que a sua esposa,
Roseneide Aparecida Malaguti
, escondia-se no banheiro e tentaram sem êxito arrombar a porta do cômodo, razão pela qual ameaçaram matar o marido da ofendida e efetuaram um disparo contra o chão, causando estilhaços que cortaram o pé da vítima
Valdivino
.

Ato contínuo, segundo a peça incoativa, a ofendida abriu a porta do banheiro e foi rendida juntamente com o seu esposo, o qual passou a ser alvo de chutes por parte dos executores do ilícito, que exigiam as chaves das caminhonetes, contexto em que os malfeitores encontraram na vivenda a vítima
Anailton Rodrigues Macedo
e amarraram toda a família com fios de carregador de celular, ameaçando os ofendidos de que cortariam os seus dedos com as facas das quais se apossaram na cozinha do domicílio, acaso eles não dessem também acesso ao cofre ali existente.

A vestibular pontua ainda que, após se assenhorarem da
res furtivae
, os réus e o adolescente
P. H. C. de O.
se evadiram da cena do crime utilizando as caminhonetes das vítimas e deixaram no local os outros 02 (dois) menores, que se incumbiram de vigiar os ofendidos enquanto os veículos seriam transportados para a Bolívia, narrando o libelo, por fim, que estes dois inimputáveis foram buscados por um automóvel preto cerca de três horas e meia após o início da empreitada e abandonaram as vítimas trancadas nos cômodos do imóvel, ao passo que os acusados e o menor
P. H. C. de O.
foram detidos em flagrante pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON)

enquanto conduziam as caminhonetes em alta velocidade

na estrada sentido Bolívia.

Diante desses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal
e em suas
condenações
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E. C. A.), todos na forma do art. 70 do Código Penal
, sendo que,
no mesmo julgamento
,
não foi reconhecida
a majorante relativa ao emprego de
arma branca
nos delitos patrimoniais e os acusados foram
absolvidos
da infração penal descrita no art.
15 da Lei n.o 10.826/2003
, contexto em que agora tanto órgão de acusação quanto os sentenciados exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de roubo formulado pelos apelantes AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR e JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 113031524 e ID 113031525); do termo de exibição e apreensão (ID 113031527); do auto de avaliação (ID 113032467); do termo de entrega (ID 113032468); do auto de avaliação indireta (ID 113032469); dos laudos periciais de exame em veículo (ID 113032470 e ID 113032471); do laudo pericial de exame em local de crime contra o patrimônio (ID 113032510); do laudo de exame de lesão corporal realizado em face da vítima
Valdivino Correia
(ID 113032549); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
por sua vez,
em que pese a negativa judicial dos réus
, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, vulgo
“GALEGO”
, e
ADRIANO LEME DOS SANTOS
na empreitada delitiva e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que, além de terem sido surpreendidos e
presos em flagrante poucas horas após a subtração patrimonial, ainda em poder da
res furtivae
, é certo ainda que, já na
etapa inquisitiva
, foram
reconhecidos pelas vítimas

Valdivino Correia
e
Roseneide Aparecida Malaguti
como os autores dos delitos de roubo.

Oportunamente, friso não ignorar os argumentos aventados pela i. defesa do recorrente
AMARILDO
, sustentando a imprestabilidade dos reconhecimentos extrajudiciais por violação às formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal
, tampouco se descura dos recentes julgados emanados pelo e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples
reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na fase administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, a exemplo inclusive do
HC
n.o 598886/SC, mencionado nas razões recursais do aludido insurgente.

Por outro lado,
in casu
, entendo que a tese defensiva não conduz à almejada reforma da condenação, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
.

A uma
, porque, na presente hipótese, apenas o reconhecimento positivo promovido pela vítima
Roseneide Aparecida Malaguti
aperfeiçoou-se pela via fotográfica (ID 113032464), ao passo que o reconhecimento levado a efeito pelo ofendido
Valdivino Correia
se operou também pela via
pessoal
, oportunidade em que este procedeu à descrição das pessoas que seriam reconhecidas, após o que os suspeitos foram perfilados entre si e com um quarto indivíduo alheio aos fatos e apresentados ao reconhecedor em ambiente próprio,
nos termos do art. 226 do CPP
, sendo que
os 03 (três) apelantes foram indigitados pela vítima como os executores dos roubos perpetrados contra ela e seus familiares
(ID 113031531).

A duas
, porque,
em juízo
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto a vítima
Valdivino Correia
quanto
Roseneide Aparecida Malaguti
ratificaram

os reconhecimentos extrajudiciais dos réus, consoante se depreende a partir dos seus depoimentos judiciais
.

À guisa de contextualização, e no afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes das referidas declarações, conforme parafraseadas na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“
A vítima Valdivino Correia, por sua vez, ao ser ouvida em Juízo
, indicou que estava na chácara, após ter chegado da Fazenda, almoçou e por volta de 12h00min, 12h30min escutou um barulho de um carro e saiu para verificar. (...). Ao sair de dentro da residência, uma pessoa já estava quase no portão da residência, tendo confundido com Juliano um amigo seu,
oportunidade em que o assaltante lhe chamou pelo nome e deu voz de assalto, rendendo-lhe e encaminhando para dentro da residência
(Valdivino Correia). Dentro da residência, perceberam a porta do banheiro fechada, local onde estava a esposa da vítima,
quando lhe amararam com um fio, deixaram de barriga para baixo no chão e começaram a pedir dinheiro, armas, as chaves das caminhonetes e outros bens, bem como iniciaram as agressões e o terror
, principalmente pois não acharam a chave de uma das caminhonetes (Valdivino Correia). Aduziu ainda Valdivino Correia que sua
esposa estava no banheiro, tentando ligar para a Polícia, sendo que um dos acusados tentou arrombar a porta mas não conseguiu abrir, quando atirou no chão para assustar sua esposa
. Informou ainda que o
estilhaço da bala chegou a cortar seu dedo, e o buraco da bala ainda está no local
. Recorda-se que sofreu com o terror dos réus, que ameaçaram ‘explodir sua cabeça’, ou ainda cortar seus dedos, chamando a vítima de vagabundo e velho, com xingamentos constantes. Após um certo tempo, quatro réus,
três dos mais velhos e um mais novo, foram embora do local, e ficaram dois no local
, um negro, que acha ser maior de idade, e outro que não sabe dizer. Recorda-se dos réus que foram embora,
um deles era peão de rodeio e com boa aparência, inclusive sendo esse que lhe abordou no começo, o que se chama Jefferson e tem apelido de Galego
, sendo esse quem atirou ao solo para assustar sua esposa (Valdivino Correia). Recorda-se ainda que
Galego passou o revolver .38, de três polegadas inoxidável
, para o tal de ‘Zé Pequeno’, que
ficaram no local cuidando das vítimas, por cerca de 3 horas ou pouco mais, sendo que os demais réus foram presos no mesmo dia ao final da tarde
(...).
Recorda-se ter visto três armas de fogo no momento dos fatos, mas recorda-se bem do .38
.
Conhecia das fazendas os dois réus que eram peões, Jefferson e o que possuía apelido de ‘Loirinho’, que era baixinho, magro, com orelha de ‘abano’
(Valdivino Correia).
Sobre o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, reconheceu primeiro por fotos, e depois através de um vidro, onde estavam os quatro réus que levaram as caminhonetes, conforme Termo de reconhecimento de ID no 45457334
”.
(Depoimento judicial da vítima
Valdivino Correia
– Trechos extraídos da sentença). – Grifei.

“(...) a vítima Roseneide Aparecida Malaguti, também ouvida em Juízo, aduziu que foi quem mais viu os réus, sendo que ao escutar o carro chegando na rua, ficou olhando pela janela os réus chegarem no local e abordar seu marido com arma de fogo, rendendo-lhe e encaminhando para dentro da residência
. Nessa oportunidade se escondeu no banheiro tentando ligar para a polícia, mas não havia torre de celular e não conseguiu.
Indicou ainda a vítima Roseneide Aparecida Malaguti que o acusados tentaram arrombar a porta do banheiro onde estava e algum desses disparou com uma arma de fogo, para amedrontá-la a abrir a porta, sendo na sequência rendida e colocada aos pés de seu marido
. Recorda-se que foi injuriada de ‘vagabunda’, pisaram em seu marido, ameaçaram cortar o dedo e a orelha de seu marido. Pediam para que esses abrissem o cofre, sob pena de cortar seus dedos, mas não conseguiu abrir o cofre. No local,
ficaram dois réus e os outros quatro saíram com as caminhonetes, que permaneceram no local ameaçando e aterrorizando as vítimas
, sendo que até hoje se recorda dos fatos e da situação horrível que passou. (Roseneide Aparecida Malaguti).
Se recorda que ficaram rendidos por cerca de 3h
(...)”.
(Depoimento judicial da vítima
Roseneide Aparecida Malaguti
– Trechos extraídos da sentença). – Destaquei.

Reitere-se, por apego à clareza, que, ao serem indagadas em audiência instrutória pelo representante do
Parquet
e pela i. defesa técnica se reconheceram os acusados na Delegacia, as vítimas
Valdivino Correia
e
Roseneide Aparecida Malaguti
foram contundentes ao confirmar o ato extrajudicial, sendo que ambos os ofendidos acrescentaram também que
Valdivino
realizou o reconhecimento pessoal, além do fotográfico.

Como se sabe,
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

A três
, porque, perante a autoridade judiciária e a pedido da própria defesa, foi realizado o
reconhecimento pessoal em juízo
do apelante
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
pela vítima
Anailton Rodrigues Macedo
, o qual apontou com
“certeza absoluta”
o referido insurgente
como um dos infratores que invadiu a residência e perpetrou o roubo (mídia audiovisual no ID 113032569).

A propósito, consta da ata da solenidade instrutória:

“Após todas as oitivas das testemunhas
foi procedido ao reconhecimento pessoal do denunciado Amarildo. Na sala de audiência da cadeia pública de Cáceres/MT, onde se encontra o réu, 2 pessoas foram colocadas ao seu lado, cada um com um número, I, II, III, sendo o réu com a placa de número II.

A vítima Anailton reconheceu, com absoluta certeza, que a pessoa de Amarildo era o indivíduo com a placa de número 2
”.
(ID 113032570) – Destaquei.

A quatro
, porque, além dos reconhecimentos efetivados pelas vítimas, é possível enredar os apelantes nos crimes de roubo a partir de
outros elementos de prova produzidos em juízo
, a exemplo dos testemunhos compromissados prestados pelos policiais que diligenciaram nas prisões em flagrante.

Com efeito, o
CB PM Ribeiro
aduziu na audiência instrutória, em linhas gerais, que compunha a guarnição do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) responsável por localizar e abordar os infratores e contextualizou que, após serem visualizados pelos agentes de segurança pública enquanto tripulavam os veículos das vítimas rumo à Bolívia, os réus abandonaram os automóveis e empreenderam fuga, sendo perseguidos e alcançados pelos policiais.

A testemunha esclareceu ainda, ao ser indagada pelo representante do Ministério Público, que os
acusados
confirmaram aos agentes estatais que eram os autores do roubo
ocorrido horas antes na cidade de Cáceres/MT
(mídia audiovisual armazenada no ID 113032573).

Na mesma toada,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o
SGT PM Miguel dos Santos Justiniano
elucidou que os réus foram presos momentos após o roubo, bem assim narrou que, embora os acusados e o menor tenham tentado fugir, a guarnição logrou êxito em capturá-los e,
ao entrevistá-los, os increpados admitiram que levariam as caminhonetes para a Bolívia e assumiram a autoria pelo roubo
.

Em que pese o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante, saliento que
esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus no evento delitivo,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Além disso, não obstante a posterior retratação judicial, tem-se ainda que o apelante
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, vulgo
“GALEGO”
,
confessou a prática delitiva na Delegacia
e implicou expressamente o recorrente
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
como um dos coautores do roubo em si, conforme se vê dos seguintes trechos do seu interrogatório extrajudicial:

“QUE
confirma sua participação no roubo em questão; QUE estava bebendo com seus amigos AMARILDO, PEDRO HENRIQUE e ADRIANO; QUE decidiram roubar uma propriedade rural nas Pedras; QUE além destes três já mencionados
, foram chamados outros dois que o declarante alega não conhecer;
QUE subtraíram do local duas caminhonetes e alguns objetos; QUE estavam levando o veículo para a Bolívia, quando foram abordados e presos pelo GEFRON; QUE o interrogado estava dirigindo uma delas;
QUE as armas utilizadas no roubo foram trazidas pelos dois últimos indivíduos que o interrogado não conhece”.
(ID 113031533) – Grifei.

Frise-se que
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, não é despida de valor probatório
e se presta a corroborar a autoria dos apelantes, na medida em que
vai ao encontro de outros elementos de prova judicializados
, a exemplo das
declarações uníssonas e reconhecimentos das três vítimas
e dos
depoimentos dos policiais militares
.

Não é outro posicionamento materializado por este e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.o 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Ademais, sabe-se que a “delação” do corréu que não se exime da própria responsabilidade pelo delito constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste e. TJMT.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, DJE 11/06/2015) – Destaquei.

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1a Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Outrossim, o menor infrator
P. H. C. de O.
permaneceu em silêncio ao ser ouvido como informante na fase instrutória, porém, na fase inquisitiva, o adolescente
admitiu a sua participação no evento ilícito e apontou os ora apelantes como os coexecutores da subtração patrimonial
,
in verbis
:

“
QUE foi convidado por ADRIANO
vulgo LORIM
para efetuarem roubo em uma casa nas Pedra
s, logo após o bairro jardim Aeroporto;
QUE das pessoas que participaram do roubo, além do LORIM, conhece apenas AMARILDO
”
. (ID 113031532) – Destaquei.

Conquanto as declarações do inimputável detenham natureza eminentemente extrajudicial, são igualmente corroboradas pelas oitivas judiciais das vítimas e pelos testemunhos compromissados dos policiais militares, de modo,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Por fim, com relação aos argumentos deduzidos nas razões recursais do insurgente
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
, no sentido de que este não teria incorrido na prática de violência ou grave ameaça contra as vítimas e de que, portanto,
a sua conduta não teria se revestido de elementares essenciais à configuração do crime de roubo
, entendo que a tese não dá azo à pretendida absolvição.

Isto porque os depoimentos das vítimas, notadamente as declarações judiciais do ofendido
Valdivino Correia
, deixam claro que o réu
JEFERSON
, vulgo
“GALEGO”
, era
um dos agentes que o abordou com arma de fogo em punho no momento da “voz de assalto”
e que
portou um revólver de calibre .38 durante a execução delitiva
, conduta que sem dúvida se amolda à previsão típica do art. 157 do Código Penal.

Além disso, mesmo que se admitisse, a título de argumentação, que o acusado em questão não levou a efeito a violência ou a grave ameaça propriamente ditas e se limitou a acompanhar e a dar assistência aos efetivos executores do roubo, é certo que o Código Penal Brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
.

Significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes pelos crimes de roubo majorado que lhes são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação dos crimes de roubo para receptação formulado pelos apelantes AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR e ADRIANO LEME DOS SANTOS
:

Subsidiariamente
, o apelante
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
vindica a
desclassificação
dos crimes de roubo para o delito de
receptação
, tratando-se a tese desclassificatória também do estandarte defensivo principal deduzido nas razões recursais do insurgente
ADRIANO LEME DOS SANTOS
.

Não obstante o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, é certo que
o pleito
tampouco
comporta provimento
.

Isto porque, conforme exposto no item n.o 01 deste aresto, o
conjunto probatório é pródigo ao implicar os recorrentes como os executores dos roubos em si
, na medida em que
ambos foram reconhecidos pelas vítimas como dois dos indivíduos armados que invadiram a residência, renderam os ofendidos e realizaram a subtração patrimonial
, sendo de se reiterar que as declarações e os reconhecimentos das vítimas encontram respaldo nos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que oficiaram nas prisões em flagrante
, segundo os quais
os réus foram surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da
res furtivae
, e admitiram à guarnição que foram os autores dos crimes
.

Não bastasse, os referidos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são corroborados pelas confissões extrajudiciais dos recorrentes
ADRIANO LEME DOS SANTOS
e
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
e pelas declarações prestadas pelo adolescente
P. H. C. de O.
, nas quais os três admitem a autoria pelos roubos majorados e enredam na empreitada também o apelante
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
in verbis
:

“
QUE foi convidado por ADRIANO
vulgo LORIM
para efetuarem roubo em uma casa nas Pedra
s, logo após o bairro jardim Aeroporto;
QUE das pessoas que participaram do roubo, além do LORIM, conhece apenas AMARILDO
”
. (Declarações extrajudiciais do adolescente
P. H. C. de O.
– ID 113031532) – Destaquei.

“QUE
confirma sua participação no roubo em questão; QUE estava bebendo com seus amigos AMARILDO, PEDRO HENRIQUE e ADRIANO; QUE decidiram roubar uma propriedade rural nas Pedras; QUE além destes três já mencionados
, foram chamados outros dois que o declarante alega não conhecer;
QUE subtraíram do local duas caminhonetes e alguns objetos; QUE estavam levando o veículo para a Bolívia, quando foram abordados e presos pelo GEFRON; QUE o interrogado estava dirigindo uma delas;
QUE as armas utilizadas no roubo foram trazidas pelos dois últimos indivíduos que o interrogado não conhece”.
(Confissão extrajudicial do apelante
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
– ID 113031533) – Grifei.

“
QUE confirma que participou do roubo em tela
;
QUE das pessoas que participaram do roubo, afirma que conhece AMARILDO, JEFERSON
e PEDRO HENRIQUE; QUE afirma que não conhece os outros dois últimos que também participaram do roubo”.
(Confissão extrajudicial do apelante
ADRIANO LEME DOS SANTOS
– ID 113031534) – Destaquei.

Tais elementos de prova, analisados de maneira sistemática e concatenada, deixam claro que, a toda evidência, os recorrentes
ADRIANO LEME DOS SANTOS
e
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
concorreram para os crimes de roubo
, a inviabilizar a desclassificação para o delito de receptação.

Conserva-se
, pois, a
classificação típico-jurídica
das condutas.

3.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menores
:

Cumulativamente
, os réus
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
e
ADRIANO LEME DOS SANTOS
reclamam a
absolvição
do delito previsto no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), alegando que não há nos autos documento hábil para atestar a menoridade do adolescente
P. H. C. do O.
, nos termos estipulados pelo
art. 155, § único, do Código de Processo Penal
, de modo que não estaria demonstrada a presença de elementar essencial à configuração do tipo penal.

A pretensão defensiva, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Deveras, ao dispor sobre a livre apreciação da prova para a formação do convencimento do julgador, o art. 155, § único, do Código de Processo Penal ressalva que
“Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”
.

Na mesma toada, o e. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de
Súmula n.o 74
, o qual comanda que
“Para efeitos penais, o
reconhecimento da menoridade

do réu
requer prova por documento hábil
”
. – Grifei.

A respeito da
definição de “documento hábil” a comprovar a menoridade no processo penal
, também já assentou o Tribunal da Cidadania que,
em se tratando do crime de corrupção de menores, o conceito não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de Registro Geral da vítima
, na medida em que documentos oficiais emitidos por órgãos estatais, firmados por agentes públicos e dotados de fé pública, a exemplo do
auto de apreensão em flagrante por ato infracional
, do
boletim de ocorrência
ou do
termo de qualificação
, também são aptos a comprovar a idade do inimputável corrompido.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores requer prova por documento hábil. Aplicação da Súmula n. 74 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a certidão de nascimento não é o único documento idôneo para comprovar a idade do adolescente corrompido, que também pode ser atestada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos por órgãos estatais de identificação civil e cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário
. 3. No caso,
outros documentos dotados de fé pública - auto de apreensão em flagrante de ato infracional e o boletim de ocorrência - foram colacionados aos autos para comprovar a idade do adolescente, vítima do crime de corrupção de menores
. A
menoridade foi, portanto, devidamente atestada por meio do boletim de ocorrência, em que consta a qualificação do menor
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 393.032/MG, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/10/2017) – Destaquei.

“1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores
”.
(AgRg no REsp n. 1.738.293/MG, relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/9/2018) – Grifei.

Não é outro o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
, para a configuração do crime previsto no art. 244-B,
a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade do inimputável, podendo ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública
e não contestados durante a instrução criminal, tais como, o
Boletim de Ocorrência e/ou o Termo de Qualificação firmado perante as autoridades policial
e/ou judicial
”.
(TJMT – N. U. 0002426-89.2016.8.11.0018 – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 09.06.2021). – Detaquei.

No caso em apreço, tanto o boletim de ocorrência (ID 113031524) quanto o termo de declarações extrajudiciais do menor
P. H. C. de O.
(ID 113031532), além de firmados por agentes públicos, inclusive pela autoridade policial, contêm a sua data de nascimento [
04/01/2003
] e a sua devida qualificação, com informações a respeito da sua
naturalidade
,
nacionalidade
,
filiação
e
endereço
, constando ainda do termo de declarações o número sob o qual o inimputável está inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas [
CPF n.o 076.554.291-97
].

Destarte, não há o que se falar em ausência de provas quanto à menoridade do adolescente
P. H. C. de O.
, existindo nos autos documentos hábeis a demonstrar que,
na data do fato, ele contava com 17 (dezessete) anos de idade
.

Assim, estando igualmente comprovado que os apelantes praticaram os crimes de roubo na companhia do menor em questão, conforme exposto nos itens n.o 01 e 02 deste aresto, deve ser mantida a condenação daqueles como incursos também nas penas do delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, o qual, como se sabe,
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do adolescente envolvido
, conforme orienta o verbete de
Súmula n.o 500
do Superior Tribunal de Justiça,
cuja redação preceitua que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

4.

Do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Em suas razões recursais, o
Parquet
se

insurge exclusivamente em busca do reconhecimento e aplicação da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. VII, do Código Penal
, com a consequente majoração das reprimendas impostas aos sentenciados pelos crimes de roubo.

Com efeito, ao deixar de aplicar a majorante em questão, o d. juízo sentenciante fundamentou-se com base na seguinte motivação,
in verbis
:

“Afasto, contudo a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2o, VII, ante a ausência de indicação por qualquer das vítimas sobre o uso de arma branca no deslinde fático”
. (ID 113032588 - Pág. 12).

Por outro lado, analisando as provas coligidas aos autos, constato que
obrou em equívoco
o d. juízo
a quo
, uma vez que os depoimentos prestados pelas três vítimas, corroborados entre si, são uníssonos ao dar conta de que
os executores do roubo se apossaram de uma faca existente na cozinha da residência
e,
com o instrumento em punho, chegaram inclusive a ameaçar explicitamente os ofendidos
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Assim sendo, é evidente que
comporta parcial provimento a insurgência ministerial
, a fim de se reconhecer que
incide
, sobre os 03 (três) crimes de roubo cometidos em concurso formal pelos 03 (três) sentenciados,
a majorante relativa ao emprego de arma branca
, insculpida no art. 157, §2.o, inc. VII, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.

Entretanto,
não obstante as vítimas tenham sido efetivamente ameaçadas com a faca de cozinha,
é igualmente certo que também o foram com as armas de fogo que portavam os agentes
, razão pela qual se aplicou na terceira fase da individualização da pena de todos os delitos de roubo
a causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, com o subsequente
incremento em 2/3 (dois terços) sobre as reprimendas
.

Dito de outra forma, especificamente no presente caso concreto, considerando que os infratores já ameaçavam as vítimas com três armas de fogo e que tais artefatos bélicos possuem potencial lesivo inegavelmente superior ao da faca de cozinha [que, segundo elucidou
em juízo
a vítima
Roseneide Aparecida Malaguti
,
não era grande, mas de
“médio porte”
], entendo que o emprego da arma branca, na hipótese,
não superou sobremaneira a mera descrição típica da respectiva majorante
.

Assim sendo, e justamente por entender que, na terceira etapa dosimétrica, o
quantum
de elevação decorrente da causa de aumento do emprego de arma de fogo resultou em penas finais e definitivas que se apresentam
suficientes
e
necessárias
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, isto é,
11 (onze) anos, 05 meses e 15 dias de reclusão
para um dos condenados e
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para os outros dois, tenho por pertinente lançar mão,
in casu
, da faculdade prevista no
art. 68, § único, do Código Penal
, o qual estipula,
in verbis
:

“Art. 68
(...)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”
.

Com tais considerações,
dá-se parcial provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público, tão somente a fim de se
reconhecer
que incide
in casu
a
majorante relativa ao emprego de arma branca
, todavia,
sem
reflexos sobre as reprimendas dos condenados
,
ex vi
do
art. 68, parágrafo único, do Código Penal
.

Prequestionamento
:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pelos apelantes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal interpostos por
AMARILDO GONÇALVES DE AGUIAR
,
JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ
,
ADRIANO LEME DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos defensivos
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso ministerial
, a fim de reconhecer a incidência
in casu
da causa de aumento da pena prevista no
art. 157, §2.o, inc. VII, do Código Penal
nos crimes de roubo perpetrado pelos três sentenciados, todavia, sem reflexos sobre as suas reprimendas finais,
ex vi
do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1009088-49.2020.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022